Tribunal: TJSP
Processo: 1002026-36.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Benefício previdenciário (Espécie 31) – Contribuinte Facultativo - Competência da Justiça Federal para o julgamento do recurso – Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de Segundo Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002026-36.2018.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é
apelante ANALIA OLIVEIRA PESSOA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça Federal de
Segundo Grau. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002026-36.2018.8.26.0191 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002026-36.2018.8.26.0191.
Comarca Ferraz de Vasconcelos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Anália Oliveira Pessoa.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Fernando Awensztern Pavlovsky.
Voto no 37.336.
Vistos.
COMPETÊNCIA RECURSAL Benefício previdenciário
(Espécie 31) Contribuinte Facultativo - Competência da
Justiça Federal para o julgamento do recurso Recurso não
conhecido, determinada a remessa dos autos à E. Justiça
Federal de Segundo Grau.
A r. sentença de fls. 373/375, cujo relatório é
adotado, julgou improcedente ação promovida por Anália Oliveira Pessoa
em face do Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a
concessão de benefício previdenciário.
Apela a autora. Bate-se pela reforma do julgado,
reconhecendo-se a procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Busca a autora (contribuinte facultativa) com a
presente demanda a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002026-36.2018.8.26.0191 -Voto no
3
invalidez.
A ação ajuizada pela segurada é de natureza
previdenciária, já que ela recolhe as suas contribuições para a Previdência
Social na qualidade de contribuinte facultativa (fls. 215/222).
Em reforço, conforme se verifica a fls. 65, o auxílio-
doença requerido administrativamente é previdenciário, espécie 31; e não
acidentário.
De se registrar também que o recurso de agravo de
instrumento interposto contra o indeferimento da tutela de urgência foi
julgado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, conforme r. decisão
trasladada a fls. 173/177.
Tratando-se, pois, de matéria previdenciária, a
competência para o julgamento do presente recurso é da Justiça Federal
(CF, arts. 109, I e §§ 3o e 4o).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso, determinando a remessa dos autos à
Colenda Justiça Federal de Segundo Grau.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)